Tribunal: STF
Processo: AI 617001
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Admissibilidade de recurso trabalhista. 3. Ofensa reflexa à
   CF/88. Precedentes. 4. Dicotomia entre espécies de prescrição -
   parcial ou total. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes.
   5. Decisão devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental a que
   se nega provimento.